Tribunal: TJPA
Processo: 0008274-82.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10424 - Suspensão
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008274-82.2012.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: E S E SEGURANCA PRIVADA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. CONFIGURADA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
restou comprovado a prestação de serviços de vigilância armada nas Unidades do Município sentenciado, e correspondente, relação jurídica contratual existente entre as partes, ensejando o fato constitutivo do direito da apelada, e o apelante não logrou êxito em comprovar a

inexistência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15). Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelação, mas nego-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 05.12.2022 até 14.12.2022.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO interposta por

MUNICÍPIO DE MARABÁ contra a sentença pr
oferida na ação de cobrança ajuizada por
E S E SEGURNÇA PRIVADA LTDA,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o apelante a pagar a apelada o valor total de R$ 221.607,60 (duzentos e vinte e um mil e seiscentos e sete reais e sessenta centavos), por serviços de segurança prestados, conforme notas fiscais e notas de empenho juntados, mas o apelante não demonstrou o pagamento ou defeito no serviço prestado que justificasse o não pagamento.

O apelante insurge-se contra a sentença alegando que merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Defende a nulidade do contrato administrativo firmado, sob o fundamento que foi firmado por órgão sem personalidade jurídica, consubstanciado na Secretária Municipal de Educação, e assinado pelo Secretário, sem competência para tal finalidade, pois afirma que seria exigida a personalidade jurídica do Município da Marabá e a assinatura do Prefeito, na qualidade de representante do Município, ensejando a nulidade do contrato.

Sustenta ainda que inexiste a comprovação da efetiva prestação do serviço pela apelada, na forma exigida no art. 333, inciso I, do CPC, como fato constitutivo do seu direito, pois pretenderia comprovar os fatos apenas com o contrato, sem apresentar prova que os serviços foram efetivamente prestados, por meio de atesto de servidor público, e não haveria obrigação de pagamento dos valores cobrados.

Afirma que as apeladas pretendem receber os valores com base apenas em notas fiscais, sem comprovar o recebimento dos serviços por atestado da administração, e que a liquidação somente poderia ser realizada mediante a comprovação do cumprimento da obrigação pelas apeladas, para que possa ser exigido o pagamento, pois defende que os documentos apresentados pela apelada não são hábeis a tal finalidade.

Por final, impugna o valor cobrado, pois sustenta que as notas fiscais juntadas não comprovam o valor total da condenação imposta de R$ 221.607,60 (duzentos e vinte e um mil e seiscentos e sete reais e sessenta centavos), pois

somando-se as notas fiscais acostadas aos autos, verificamos que o montante do valor é de R$ 162.295,12 (cento e sessenta e dois reais e duzentos e noventa e cinco reais e doze centavos).

Requer assim que a apelação seja conhecida e provida, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos da inicial, ou, reduzindo o valor da condenação para a importância de R$ 162.295,12 (cento e sessenta e dois reais e duzentos e noventa e cinco reais e doze centavos).

As contrarrazões foram apresentadas na petição do ID- 1629589 - Pág. 01/06.

O Ministério Público junto ao 2.º grau deixou de emitir parecer, por inexistência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro da inicial.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que a sentença recorrida em parte merece reforma. Vejamos:

Em relação ao pedido de nulidade do contrato administrativo firmado, entendo que não merece prosperar, pois verifico dos autos que os contratos foram precedidos de licitação consistente em pregão presencial realizado pela Prefeitura Municipal de Marabá.

Logo, há presunção de autorização e legitimidade da contratação pelo ente federado (Município de Marabá), assim como delegação de poderes ao Sr. Secretário para tal finalidade, tanto pela presunção de legitimidade que desfrutam os atos do poder público, como também pelo respaldo na teoria da aparência.

Assim, não resta dúvida sobre a validade do contrato firmado entre partes, que ainda se encontra corroborada por notas fiscais e nota de empenho expedida pelo próprio ente público Municipal, que evidenciam a existência da relação jurídica obrigacional entre as partes.

A controvérsia jurídica entre as partes diz respeito justamente a essa relação jurídica obrigacional entre as partes, relativa a serviços de segurança armada realizada nas unidades de ensino da apelada, sem que houvesse o adimplemento do apelante, ensejando a cobrança da inicial na importância de R$ 221.607,60 (duzentos e vinte e um mil e seiscentos e sete reais e sessenta centavos).

Neste diapasão, verifico que realmente há prova da relação jurídica obrigacional existente entre as partes, face os documentos apresentados junto a inicial originários alguns originários do próprio Poder Público Municipal,
como procedimento licitatório, contrato e nota de empenho, e outros do particular como as notas ficais emitidas pelo apelado e correspondências de cobrança.

Daí porque, não resta dúvida que os serviços de vigilância armada foram prestados, sem que haja impugnação matéria do apelante neste particular, que apenas apresenta impugnação formal, por supostos vícios que existiriam na assinatura do contrato e comprovação de seu efetivo cumprimento, o que deve ser afastados, pois entendo que os elementos existentes nos autos não deixam dúvida sobre a efetiva realização dos serviços, conforme demonstrado por realização de licitação, assinatura de contrato administrativo, notas de empenho, emissão de notas fiscais e correspondência cobrando os valores decorrentes do inadimplemento, conforme se verifica dos documentos que acompanham a inicial constantes do ID-1629579 - Pág. 1 até ID- 1629575 - Pág. 6.

Por tais razões, restou configurado o fato constitutivo do direito da apelada ao recebimento dos valores correspondente aos serviços realizados, posto que o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do mesmo, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15).

Por final, em relação redução do valor da condenação, na importância de R$ 221.607,60 (duzentos e vinte e um mil e seiscentos e sete reais e sessenta centavos), sob o fundamento que não corresponderia a notas fiscais emitidas, verifico que a apelado defende que as notas fiscais somariam a importância de R$ 195.536,24 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), mas haveria uma pendencia de R$ 26.071,36 (vinte e seis mil setenta e um reais e trinta e seis centavos).

Neste sentido, verifico que consta da inicial a cobrança do valor de R$ 221.607,60 (duzentos e vinte e um mil e seiscentos e sete reais e sessenta centavos), mas as notas fiscais que acompanham a inicial somam a importância de R$ 195.536,24 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), ensejando a diferença cobrada a maior na importância de R$ 26.071,36 (vinte e seis mil setenta e um reais e trinta e seis centavos).

Isto porque, apesar de incluída a importância na planilha de cálculo que

acompanha a inicial, não se encontra o valor acompanhado das notas fiscais emitidas, por ocasião da prestação do serviço, muito menos há outra prova hábil a suprir sua

ausência, para tornar exigível a obrigação, ensejando o acolhimento da apelação neste particular, para excluir da condenação o valor de R$ 26.071,36 (vinte e seis mil setenta e um reais e trinta e seis centavos) constante da planilha transcrita na inicial.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, para reduzir o valor da condenação para a importância de R$ 195.536,24 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), correspondente as notas fiscais carreadas aos autos junto a inicial, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 14/12/2022